Tribunal: STF
Processo: ADI 6396
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 380/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS (CNSP). REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 451/2022/CNSP. CONTEÚDO JURÍDICO. REPRODUÇÃO. ADITAMENTO DA INICIAL. FALTA. PREJUÍZO. PRECEDENTES. STF. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. BURLA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. PEDIDO ESPECÍFICO. INDISPENSABILIDADE. NORMA. CARÁTER SECUNDÁRIO. TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) contra decisão por meio da qual extinto o processo sem julgamento de mérito, em virtude da revogação do ato normativo objeto da ação, da falta de pedido de aditamento da inicial e da natureza secundária das normas impugnadas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão relacionadas à admissibilidade da ação: (i) verificar se houve tentativa de burla à jurisdição do STF considerada a revogação da Resolução n. 380/2020/CNSP, questionada na inicial, pela de n. 451/2022, a ponto de excepcionar o entendimento pela perda de objeto; (ii) saber se é dispensável o pedido formal e expresso de aditamento, tendo em vista a revogação da norma impugnada; (iii) analisar se a resolução atacada possui natureza primária ou secundária, ensejando ofensa direta ou indireta ao Texto Constitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Segundo a jurisprudência do STF, ficam prejudicados os processos objetivos quando ausente o aditamento, mesmo na hipótese de continuidade da violação indicada na petição inicial. 



    4. O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não obsta a atuação normativa dos Poderes Legislativo e do Executivo com vistas à atualização do ordenamento jurídico e ao aperfeiçoamento dos instrumentos regulatórios de mercados econômicos. 



    5. A revogação da Resolução n. 380/2020/CNSP não carrega indício de fraude à jurisdição constitucional desta Casa, porquanto inserida em contexto amplo de regulação administrativa do mercado de seguros, abrangendo outras operações além do resseguro. Inaplicabilidade dos precedentes firmados na ADI 3.306 e na ADI 951 ED.



    6. A repetição do conteúdo jurídico sob invectiva não pretende convalidar situação jurídica, revestir de legitimidade ato viciado ou escapar do controle exercido pelo STF; busca, ao que tudo indica, para além de unificar a disciplina da matéria, conferir segurança jurídica às operações e atividades no mercado de seguros privados.



    7. A função jurisdicional do STF é exercida nos limites do pedido formulado, que deve ser específico e estar bem delimitado. Precedente. 



    8. Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, embora o STF não esteja vinculado aos fundamentos jurídicos do pedido, não cabe ao órgão jurisdicional, diante de postulação formulada de maneira errônea ou incompleta, sub-rogar-se no papel do autor, sanando vício para justificar o eventual conhecimento ou acolhimento da pretensão. Precedente.



    9. O objeto da ação constitui norma secundária e de natureza tipicamente regulamentar, cujo fundamento de validade se extrai da legislação federal de regência, a qual, inclusive, poderia ser compreendida como autorizadora da interpretação questionada pela agravante. Inviabilidade de conhecimento da demanda como arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Agravo interno desprovido.